Tribunal: TJDFT
Processo: 0751550-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESCABIMENTO. MULTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso cabível em face de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, o qual não é dotado de efeito suspensivo automático. Ao contrário, eventual deferimento do efeito suspensivo é matéria de competência do relator e está condicionado à verificação dos pressupostos do art. 1.019, do Código de Processo Civil.
2. No caso, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condicionou o prosseguimento do processo forçado à respectiva preclusão, razão pela qual a decisão deve ser revista.
3. A previsão legal de aplicação de multa contra embargos declaratórios protelatórios tem aplicabilidade quando se verifica que a parte opõe resistência indevida ao prosseguimento do processo.
4. No caso, os embargos foram opostos com finalidade de assegurar o prosseguimento do feito, de conferir a efetividade e atendimento ao primado constitucional da razoável duração do processo. Portanto, apresenta-se descabida a sanção imposta à parte.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.